Tribunal: TJMT
Processo: 1072538-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072538-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO MANOEL DA ROCHA - CPF: 534.925.101-59 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), FRANCIENE CRIS DA COSTA SOARES LTDA - CNPJ: 47.150.596/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA JÁ APRECIADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa.

2. A questão da legitimidade passiva foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que reconheceu a participação da embargante na cadeia de consumo, inclusive com emissão de orçamento em seu nome e posterior devolução dos valores ao consumidor.

3. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios, especialmente quando a decisão está devidamente fundamentada e aborda todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto por
SEBASTIÃO MANOEL DA ROCHA
para condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão por não ter apreciado a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões, argumentando que todas as tratativas foram realizadas exclusivamente entre o embargado e a corré FRANCIENE CRIS DA COSTA SOARES LTDA, sem qualquer intervenção da embargante.

Sustenta, ainda, que há obscuridade no acórdão quanto ao reconhecimento do descumprimento do prazo de entrega da motocicleta, uma vez que o orçamento assinado pelo próprio embargado indicava expressamente que não havia prazo determinado para a entrega do veículo.

O embargado apresentou impugnação, alegando o caráter protelatório dos embargos e requerendo sua rejeição, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, a embargante alega omissão quanto à apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva. Contudo, tal alegação não procede, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao afirmar que
"a reclamada nada contestou acerca do prazo, limitando-se apenas a alegar a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo",
reconhecendo implicitamente a legitimidade da embargante ao manter sua presença no polo passivo e condená-la solidariamente.

Ademais, conforme bem destacado pelo embargado em sua impugnação, a própria sentença de primeiro grau já havia rejeitado a preliminar de ilegitimidade passiva, fundamentando que
"o orçamento anexado no Id n. 172135071 foi emitido pela requerida, de modo que a sua permanência no polo passivo da lide se torna imperiosa para os esclarecimentos necessários para o escorreito deslinde do feito".

Ressalte-se que os documentos juntados aos autos demonstram que a embargante participou efetivamente da relação de consumo, tendo emitido o orçamento em seu nome e, posteriormente, realizado a devolução dos valores ao embargado, conforme comprovante de transferência anexado aos autos (ID 291284851).

Quanto à alegada obscuridade no reconhecimento do descumprimento do prazo de entrega, também não assiste razão à embargante. O acórdão foi claro ao fundamentar que, embora o contrato formal não tenha fixado prazo expresso para entrega, havia
"robusta prova nos autos consistente em mensagens de WhatsApp e envio de vídeo pela segunda recorrida indicando a previsão de entrega em até 30 dias, prazo este reiterado e reafirmado até às vésperas da entrega frustrada".

O acórdão aplicou corretamente o disposto no art. 30 do CDC, que estabelece que toda informação ou publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor, obrigando-o a cumpri-la nos exatos termos em que foi veiculada. Assim, mesmo que o orçamento formal não previsse prazo específico, as promessas verbais e documentais (mensagens e vídeos) criaram legítima expectativa no consumidor, atraindo a incidência do princípio da boa-fé objetiva e da proteção da confiança.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, entendo que, embora os embargos não mereçam provimento, não se vislumbra manifesto caráter protelatório a justificar a imposição da penalidade, uma vez que a embargante buscou, ainda que inadequadamente, o esclarecimento de pontos que entendia omissos ou obscuros na decisão.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025